Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700318-40.2023.8.07.0009 RECORRENTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA VIDA REAL LTDA. RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ENERGIA. FRAUDE NO MEDIDOR. COMPROVADA. APURAÇÃO DA RECEITA. RESOLUÇÃO No 1.000 ANEEL. PARÂMETROS. INÍCIO DA IRREGULARIDADE. 12 CICLOS. ANTERIORES. NÃO UTILIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÊXITO DAS PARTES. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Comprovado que houve fraude no medidor de energia, mediante regular processo administrativo, cabe à distribuidora de energia apurar a receita a ser recuperada mediante os parâmetros estabelecidos no art. 595 da Resolução no 1.000 da Aneel. Para tal finalidade, é cabível a utilização da média dos três maiores valores disponíveis do consumo de energia elétrica ocorridos em até 12 ciclos imediatamente anteriores ao início da irregularidade, critério que a distribuidora diz que adotou. 3. Evidenciado que o cálculo apurado pela distribuidora é ilegítimo por ter considerado consumos medidos mais de 12 ciclos anteriores ao início da irregularidade, cabível a utilização do cálculo apresentado pela autora, compatível com a norma de regência. 4. O CPC, art. 85, § 2o, determina que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. 5. Ante a sucumbência recíproca na ação principal, o ônus deve ser distribuído entre as partes, na proporção do êxito obtido nos pedidos 6. Preliminar suscitada pela autora rejeitada. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, sendo a hipótese de sucumbência recíproca proporcional, com base no princípio da causalidade, os honorários devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, distribuídos em 98,14% (noventa e oito vírgula quatorze por cento) para a recorrente e 1,84% (um vírgula oitenta e quatro por cento) para a recorrida, tanto na ação principal, quanto na reconvenção; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações e publicações dos presentes autos sejam realizadas em nome da advogada Eny Bittencourt, OAB/BA 29.442 (ID 59782417). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §2o, e 86, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.288.613/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, descabe transitar o apelo especial no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que, para ultrapassar os fundamentos do acórdão no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração (...) demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025